Tribunal: TJMT
Processo: 1006084-38.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006084-38.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA - CPF: 015.072.911-16 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1006084-38.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres - MT.

RECORRENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL.

RECORRIDO: PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCASIONADO POR BURACO ABERTO PELA AUTARQUIA DE ÁGUA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ACIDENTE QUE RESULTOU DANOS A VEÍCULO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A autarquia municipal responde pelos danos causados em razão de acidente automobilístico provocado por queda em buraco aberto em via pública, proveniente de serviços de reparação da rede de esgoto da cidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de
R$406,58 (quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos)
referentes ao pneu e
R$649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
para substituição da roda, na forma simples, a título de danos materiais, e a indenização no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito em razão da existência de buraco em pista de rolamento aberto pela autarquia de recorrente, sem sinalização, o que resultou em danos ao veículo do recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo recorrente.

Rejeito tal preliminar agitada pela parte recorrente, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos revela que o buraco foi realizado por prepostos da recorrida, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da reclamatória cível aqui registrada.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente,
eis que, o pedido de indenização por danos morais é lastreado na alegação de que é preciso punir pecuniariamente a autarquia ante a sua responsabilidade pelo evento acidentário, fato que, por si só, não dispensa a prova do abalo emocional eventualmente sofrido em razão do incidente, o que não foi destacado ao longo da instrução processual.

Além disso, a danificação de um pneu se trata de evento previsível a qualquer motorista de veículo automotivo.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022